Tribunal: TJDFT
Processo: 0737743-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737743-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: SEBASTIAO FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra Grace Correa Pereira, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra SEBASTIÃO FERNANDES, determinou a emenda à inicial a fim de que a parte autora colacione aos autos notificação extrajudicial que faça referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial, diante da divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes litigantes. Em suas razões recursais (ID 63812807), a instituição bancária sustenta, em singela síntese, que o réu foi devidamente constituído em mora, eis que a notificação respectiva foi encaminhada ao endereço constante do contrato, tendo havido, ainda, esclarecimento no sentido de que “o número do contrato feito na Concessionária (n. 123536336) não é o mesmo número da operação de financiamento (n. 23531177), pois trata-se de documentos formalizados em instituições distintas, o que justifica a divergência” (p. 4), não havendo dúvidas de que o contrato citado na notificação corresponde à proposta enviada pela Concessionária. Requer a concessão de tutela antecipada, a ser confirmada no mérito, para que seja dispensada a realização de nova notificação extrajudicial. Preparo regular (ID 63814263, p. 1/2). É o relato do essencial. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos para o deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Na ação de busca e apreensão em alienação judiciária, a fim de viabilizar a concessão de liminar, a jurisprudência tem reconhecido como válida, para fins de comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, desde que os signos de identificação do negócio jurídico correspondam àqueles consignados no termo subscrito pelo devedor. Com efeito, a mora do devedor se constitui com o mero vencimento da obrigação sem o seu adimplemento (ex re), todavia, deve ser comprovada nas ações de busca e apreensão, conforme enunciado de Súmula n. 72 do STJ, segundo a qual “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a comprovação da mora “decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. No presente caso, o autor enviou a notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mas sem identificar o número do negócio jurídico efetivamente subscrito pelo mesmo (ID 207954969 – autos de origem), sob o argumento de que “o número do contrato de financiamento não é o mesmo número da operação de financiamento”. Todavia, o número do contrato indicado na notificação extrajudicial não corresponde a quaisquer documentos efetivamente subscritos pelo devedor, sendo indiferente que, ulteriormente, a agravante passe a estipular internamente sequência numérica diversa para identificar referido negócio jurídico. Conquanto a instituição recorrente argumente que o documento feito em concessionária não teria correlação com a operação de financiamento, observo que o negócio jurídico de ID 207954969, p. 1/ 6, foi elaborado pela agravante (ITAUCARD - CNPJ: 17192451000170), existindo, inclusive, aposição de timbre da instituição naquele termo identificado sob o número 23531177. Dentro de tal perspectiva, falece requisito essencial para o deferimento da medida vindicada nesta sede, qual seja, a probabilidade do direito evocado, tendo em vista que a notificação encaminhada ao réu para constitui-lo em mora não se concretizou, pois, apesar de ter sido enviada ao endereço do contrato de ID 207954969, não identificou o número do contrato (subscrito) em debate, tampouco especificou quaisquer dos seus termos (ex. marca, chassi, cor do veículo, placa, débito pendente, forma de pagamento, etc.) (vide ID 207954971). A propósito, em casos semelhantes, essa egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante os arestos a seguir transcritos: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ, ad litteris: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. É imprescindível que a notificação contenha todas as informações necessárias e corretas para ser considerada válida e assim permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão. LOGO, NÃO SE REVELA HÍGIDA A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM IDENTIFICAÇÃO DE CONTRATO QUE NÃO CORRESPONDE AO NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO QUE INSTRUIU A INICIAL. 3. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1777744, 07070079720238070010, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ORDEM DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ). 2. É imperativo que a notificação e o protesto do título se refiram ao contrato firmado pelo devedor para a configuração da mora e o consequente prosseguimento da busca e apreensão. 3. O descumprimento da ordem de emenda para a prova da mora enseja o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença Mantida.” (Acórdão 1745419, 07098299320228070010, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, sendo obrigatória a comprovação da efetiva entrega, ainda que o recebimento não seja feito pelo devedor, na forma do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei n. 911/69. 2.1. Para comprovar a mora, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial. 3. A existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. 4. Dessa forma, não sendo sanado o defeito pelo autor, após as oportunidades conferidas pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos moldes do previsto no artigo 485, inciso I, e artigo 330, inciso VI, ambos do CPC. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1638539, 07046793420228070010, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. PROTESTO COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ORDEM DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como PRESSUPOSTO a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante (Súmula n. 72 do STJ). 2. É IMPERATIVO QUE A NOTIFICAÇÃO E O PROTESTO DO TÍTULO SE REFIRAM AO CONTRATO FIRMADO PELO DEVEDOR PARA A CONFIGURAÇÃO DA MORA E O CONSEQUENTE PROSSEGUIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO. 3. O descumprimento da ordem de emenda para a prova da mora ensejao indeferimento dapetição inicial, na forma do art.321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1353960, 07072833620208070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. NOTIFICAÇÃO DA MORA COM CITAÇÃO DE NÚMERO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A constituição do devedor em mora nos contratos de financiamento com alienação fiduciária, é efetivada por intermédio de notificação extrajudicial ou protesto. 2. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, em ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia do financiamento, a notificação extrajudicial, bem como o protesto, devem fazer referência ao contrato indicado na cédula de crédito bancário. 3. Deve ser mantida a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.” (APC 0703522-94.2020.8.07.0010, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 3/3/2021, PJe: 16/3/2021) (g.n.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura PRESSUPOSTO PROCESSUAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 2. Se a parte é intimada para emendar a inicial, com a apresentação do número correto do contrato, e deixa escoar o prazo sem atender o comando judicial, acertada a r. sentença que extingue o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. 3. RECURSO NÃO PROVIDO.” (APC 0702609-15.2020.8.07.0010, Rel. Desembargador Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 18/9/2020) (g.n.) Posta a questão nestes termos, considerando que a notificação extrajudicial é pressuposto processual para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (Enunciado de Súmula 72/STJ), ressoa irretorquível, ao menos neste exame perfuntório, a necessidade de cumprimento da ordem de emenda promanada pelo magistrado embrionário. Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 09 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator